Tribunal: TJSP
Processo: 1501099-88.2020.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Processo penal. Nulidade absoluta. Jurado. Impedimento. Não demonstrada prévia disposição para o julgamento, não cabe dizer impedido o jurado que tão somente endereçou indagações de mérito referentes à investigação dos fatos do processo.